Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-63.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. PRAZO DE DURAÇÃO.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é simplesmente a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
3. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas acerca da existência do crime.
4. Não há falar em um único crime de ameaça quando evidenciada a intenção do acusado em atingir a vítima e seus filhos. Precedentes.
5. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo, a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
6. Na fixação dos danos morais devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não obstante a conduta aviltante do réu, o valor arbitrado não está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, impondo-se, assim, a redução do valor fixado.
7. A ausência de prazo de duração para as medidas protetivas de urgência viola injustificadamente o direito de ir e vir do réu, mostrando-se razoável a vigência das medidas até o trânsito em julgado da ação penal. Precedentes.
8. O magistrado poderá conceder novas medidas protetivas de urgência caso entenda necessário à proteção da ofendida. Artigo 19, §3o, da Lei 11.340/2006:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.